Tribunal: TJSP
Processo: 1002263-77.2020.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL – Demanda julgada improcedente – Insurgência – Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 – Inteligência da Lei Estadual no 16.498/2017 – Cobrança de IPVA – Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na imposição de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL – Demanda julgada improcedente – Insurgência – Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 – Inteligência da Lei Estadual no 16.498/2017 – Cobrança de IPVA – Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na imposição de limitação – Ausência de direito adquirido – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Ordem bem denegada – Recurso desprovido.